Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011397-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ANGELO BOTTEGA - CPF: 226.558.400-20 (AGRAVANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PENHORA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer da impugnação à penhora do imóvel do executado, sob alegação de intempestividade. O recorrente sustenta a impenhorabilidade do bem por se tratar de residência familiar e pequena propriedade rural, além de pleitear, de forma subsidiária, a redução da penhora por excesso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer da impugnação intempestiva, quando fundada em alegação de impenhorabilidade de bem de família e pequena propriedade rural; e (ii) saber se é cabível o exame do pedido subsidiário de redução da penhora, não apreciado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de bem de família e de pequena propriedade rural é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive de ofício, até a arrematação do bem, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tese fixada no Tema 961 do STF.

4. A decisão agravada limitou-se a não conhecer da impugnação por intempestividade, sem examinar a alegação de impenhorabilidade nem o pedido subsidiário de redução da penhora.

5. O juízo de origem também se omitiu quanto à desproporcionalidade da penhora, diante da diferença entre o valor do imóvel e o débito executado, em violação aos princípios da menor onerosidade da execução e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de conhecimento da impugnação, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise fundamentada dos pedidos de impenhorabilidade e de redução da penhora.

Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade de bem de família e de pequena propriedade rural, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, enquanto não consumada a arrematação do bem. 2. O pedido de redução da penhora por excesso deve ser analisado pelo juízo de origem quando há indícios de desproporcionalidade entre o bem penhorado e o valor da execução.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANGELO BOTTEGA contra IVANDRÉ GARCIA SALES, com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0005742-20.2011.8.11.0040), que deixou de conhecer da impugnação à penhora do imóvel matriculado sob nº 3.163 do CRI de Sorriso/MT, ao fundamento de que teria sido apresentada intempestivamente (ID 279786883).

Alega o recorrente que o imóvel penhorado se constitui bem de família, utilizado como moradia por sua família e também como meio de subsistência, sendo o único bem de sua propriedade.

Argumenta que a impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e que a decisão de origem ignorou essa circunstância ao não conhecer da impugnação.

Ainda, defende que o pedido subsidiário de redução da penhora — para adequação proporcional entre o bem penhorado e o valor da execução — sequer foi analisado pela instância de origem, mesmo tendo sido oportunamente formulado após a avaliação judicial do imóvel.

Houve pedido de tutela recursal que foi indeferido, conforme decisão de ID. 280616372.

Em contrarrazões, a parte recorrida IVANDRÉ GARCIA SALES (ID 286265382) alegou, preliminarmente, a preclusão consumativa do direito de arguir impenhorabilidade, pois o Agravante foi intimado em diversas oportunidades anteriores e permaneceu inerte, mesmo advertido quanto à preclusão.

Argumenta ainda que o imóvel objeto da penhora foi avaliado em mais de 16 milhões de reais, enquanto o débito exequendo é inferior a R$ 600 mil, o que demonstra que não há risco à subsistência do Agravante, mesmo com a penhora;

Afirma que o Agravante possui outros imóveis de elevado valor, além de arrendar terras de terceiros para sua atividade agrícola, o que descaracterizaria a impenhorabilidade por se tratar de uma pessoa com diversas fontes de renda, bem como não se comprovou que as áreas rurais de sua propriedade são contíguas, requisito indispensável para caracterizar pequena propriedade rural, conforme fixado no Tema 961 do STF.

Sustenta, também, que o reconhecimento da impenhorabilidade depende da prova inequívoca de que o bem é utilizado para moradia e subsistência da entidade familiar, o que não foi demonstrado pelo Agravante.

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANGELO BOTTEGA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005742-20.2011.8.11.0040, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que deixou de conhecer da impugnação à penhora do imóvel matriculado sob o n. 3.163 do CRI local, sob fundamento de intempestividade (ID 279786883).

Em análise detida dos autos, verifico que o cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de se conhecer de impugnação à penhora apresentada pelo executado com significativo lapso temporal após a intimação do ato constritivo, sob o argumento de se tratar de matéria de ordem pública – qual seja, a impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural trabalhada pela família.

De início, ressalto que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo, mesmo após a preclusão das demais matérias de defesa, por se tratar de matéria de ordem pública.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da Súmula n. 182 do STJ, nos autos de embargos à execução, em que se discute a impenhorabilidade de bem de família .

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em apelação cível, manteve a sentença que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990 .II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada em razão de dívidas do espólio, considerando a proteção conferida pela Lei n. 8 .009/1990.4. A possibilidade de alegação da impenhorabilidade do bem de família a qualquer tempo, inclusive por simples petição, nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. III . Razões de decidir

5. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

6. A morte da parte devedora não extingue a proteção da impenhorabilidade sobre o imóvel utilizado como residência dos herdeiros, conforme entendimento do Tribunal de origem .7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. IV . Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel . 2. A morte da parte devedora não extingue a proteção da impenhorabilidade sobre o imóvel utilizado como residência dos herdeiros".Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8 .009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, art. 525.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 1.698.204/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1.6 .2020; STJ, REsp n. 1.604.422/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24 .8.2021.

(STJ - AgInt no AREsp: 2753981 MG 2024/0353424-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Precedentes .

2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2423154 SP 2023/0259635-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

No mesmo sentido, o Tema 961 da Repercussão Geral do STF pacificou a tese de que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar, ainda que constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais, e desde que trabalhada pela família
[1]
.

Na hipótese, o Agravante alega que o imóvel penhorado constitui sua residência e principal fonte de sustento familiar, e que possui área inferior ao limite dos quatro módulos fiscais do município de Sorriso/MT (90 ha por módulo). Alega ainda que, na petição de ID 164881307, trouxe documentos para comprovar essas alegações.

Entretanto, o juízo de primeiro grau, respaldado na certidão de ID 178975095, limitou-se a não conhecer da impugnação ao fundamento de que esta fora protocolada mais de um ano após a intimação da decisão que deferira a penhora.

Entendo que tal posicionamento não pode subsistir.

Ainda que se reconheça a ocorrência de preclusão quanto à impugnação de matérias ordinárias da execução, não se pode tolher a análise de questões que envolvam a proteção ao bem de família e à pequena propriedade rural, dada sua natureza constitucional (art. 6º, caput, e 5º, XXIII da CF/88) e a incidência da Lei n. 8.009/90 e do art. 833, VIII, do CPC.

É pacífico o entendimento de que a alegação de impenhorabilidade pode ser deduzida até o momento da arrematação, sendo irrelevante o lapso temporal transcorrido desde o ato constritivo.

De outro vértice, no que tange ao pedido subsidiário de redução da penhora por excesso — com base no art. 685, I do CPC (atual art. 874, I) — verifica-se que tal pleito sequer foi analisado pelo juízo de origem, a despeito de ser matéria de ordem instrumental, voltada à efetividade e proporcionalidade da execução.

O imóvel, conforme avaliação judicial (ID 162793961) foi estimado em R$ 16.359.684,00, ao passo que o crédito exequendo é inferior a R$ 600 mil.

Logo, a ausência de análise sobre a adequação e suficiência da penhora à garantia do juízo configura omissão que contraria os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e da proporcionalidade:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Por conseguinte, entendo que ambas as teses – impenhorabilidade e excesso de penhora – devem ser apreciadas pelo juízo de origem, após reabertura da fase instrutória, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, com base nos documentos e provas colacionados aos autos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de ID 188137122, reconhecendo a possibilidade de conhecimento da impugnação à penhora formulada pelo Agravante, e determino o retorno dos autos à origem, para que o juízo a quo aprecie, de forma fundamentada, o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e, subsidiariamente, o pedido de redução da penhora com base na alegação de excesso.

É como voto.

[1]
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5164056&numeroProcesso=1038507&classeProcesso=ARE&numeroTema=961

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025